Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, §§ 1o E 3o, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal). Conforme a denúncia, os réus, após a contratação de um programa sexual, constrangeram a vítima, mediante grave ameaça consistente na retenção da chave de seu veículo, a realizar diversas transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) examinar a suficiência do acervo probatório para a condenação, a caracterização do dolo dos agentes e a correta tipificação da conduta, afastando as teses de exercício arbitrário das próprias razões e erro de tipo; e (ii) reavaliar a dosimetria das penas, especificamente quanto ao critério de exasperação da pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à manutenção das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases da persecução penal, a qual se reveste de especial valor probatório em crimes patrimoniais, e corroborada pelos comprovantes das transferências bancárias, autos de reconhecimento e pelo depoimento do agente policial responsável pela investigação.
4. A conduta de reter a chave do veículo da vítima, sob a ameaça de não a devolver caso não fossem efetuados os pagamentos, configura a grave ameaça inerente ao tipo penal de extorsão (art. 158 do CP). Tal ato extrapola a simples cobrança de uma dívida para se tornar um constrangimento ilícito com o fim de obter vantagem econômica indevida, afastando a tese de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
5. A participação da ré que forneceu a conta bancária para o recebimento de parte dos valores configura coautoria, e não erro de tipo, diante da evidente divisão de tarefas, do liame subjetivo demonstrado pelo modus operandi e das demais provas que afastam a alegação de boa-fé.
6. Mantêm-se as qualificadoras do concurso de pessoas (§ 1o) e da restrição da liberdade da vítima (§ 3o), pois a ação foi praticada em nítida coautoria, com sinergia de condutas para o sucesso da empreitada, e a privação da liberdade do ofendido, ainda que por tempo limitado, foi a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.
7. A jurisprudência majoritária orienta a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável. Mostra-se desproporcional o aumento em patamar inferior, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para exasperar a pena-base.
8. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que qualificada ou parcial, desde que as declarações do réu tenham sido utilizadas para a formação do convencimento do julgador, como ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena de uma das rés.
Tese de julgamento: "A conduta de reter a chave do veículo da vítima para forçá-la a realizar transferências bancárias configura o crime de extorsão. A pena-base deve ser exasperada à luz do critério jurisprudencial de 1/8 por circunstância judicial negativa, e a confissão qualificada, se utilizada na condenação, atenua a pena (Súmula 545/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 29, 59, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 96/STJ; Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ; Acórdão 1832709, 07192300620238070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024; Acórdão 1881700, 0710660-10.2023.8.07.0010, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024; Acórdão 1996591, 0706175-28.2022.8.07.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025.